Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Encontradas sob guarda de réu cumprindo pena 0,61g de maconha e algumas anotações indicando que o tóxico se destina ao tráfico. Réu confesso.

2. Dado parcial provimento ao recurso.